Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESLIGAMENTO COMPULSÓRIO DE ALUNO POR INDISCIPLINA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESCOLAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por discente de instituição de ensino privada, desligado compulsoriamente em decorrência de reiteradas condutas de indisciplina, contra sentença que manteve a validade do ato administrativo escolar e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do apelante, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o processo administrativo que culminou na transferência compulsória do discente observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, aptos a caracterizar ou não a responsabilidade civil da instituição de ensino por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual brasileiro adota como regra a distribuição estática do ônus da prova, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo; a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, devendo ser apreciada pelo juiz segundo critérios de verossimilhança ou hipossuficiência, inexistentes no caso concreto.
4. A instrução processual demonstrou que o Conselho de Classe da instituição de ensino deliberou pela transferência compulsória após sucessivas ocorrências de indisciplina, registradas documentalmente, precedidas de advertências, suspensões, notificações ao responsável e ao Conselho Tutelar, bem como tentativas de conciliação e termos de compromisso firmados.
5. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com notificação prévia da responsável, possibilidade de defesa escrita e ciência da decisão, configurando respeito ao contraditório e à ampla defesa.
6. A medida disciplinar, prevista expressamente no regimento escolar, foi aplicada de forma colegiada e proporcional à gravidade e reiteração das condutas do discente, não configurando abuso ou arbitrariedade.
7. O desligamento não acarretou prejuízo ao direito fundamental à educação, uma vez que o aluno foi matriculado em instituição pública, assegurando-se a continuidade dos estudos.
8. A inexistência de ato ilícito afasta a configuração de responsabilidade civil e, por conseguinte, a pretensão de indenização por danos morais (CC, art. 186).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se aplicando de forma automática.
2. O processo administrativo escolar que assegura contraditório, ampla defesa e proporcionalidade na aplicação de sanção disciplinar observa o devido processo legal.
A adoção de medida disciplinar respaldada em regimento interno e deliberada de forma colegiada afasta a caracterização de ato ilícito e a consequente responsabilização civil da instituição de ensino.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205 e 206, I e IX; ECA, art. 53, I e III; LDB (Lei no 9.394/1996), art. 12, I; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: não há referência expressa no acórdão.